Tribunal: TJMT
Processo: 1006895-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006895-36.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 396.390.101-20 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA MELLO DO NASCIMENTO - CPF: 035.950.081-11 (RECORRENTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 396.390.101-20 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA MELLO DO NASCIMENTO - CPF: 035.950.081-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006895-36.2021.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

DAYANE CRISTINA MELLO DO NASCIMENTO

BANCO J. SAFRA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o autor não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva do consumidor, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso dos reclamantes conhecido e improvido.

Recurso do reclamado conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados à exordial para o fim de
DECLARAR
a quitação do boleto objeto da presente e ainda para
CONDENAR
a Primeira reclamada BANCO J. SAFRA S.A a ressarcir o reclamante no valor de R$15.532,27 (quinze mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) pago indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação.

Os autores ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO e DAYANE CRISTINA MELLO DO NASCIMENTO requerem a condenação por danos morais.

O BANCO J. SAFRA S.A., em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão o Recorrente BANCO J. SAFRA S.A.

Verifica-se que o autor narra que acessou o site do banco, buscando atendimento via WhatsApp, objetivando a quitação do valor total do financiamento. Na conversa de WhatsApp os fraudadores solicitaram todos os dados contratuais, que foram informados pelo autor, como nome completo, CPF, número e valores das parcelas.

Ora, em posse de tais informações, o autor auxiliou o estelionatário, tendo por fim pago o valor da suposta negociação para um beneficiário diverso.

Observa-se que o número do contrato não foi informado na conversa de WhatsApp, não constando no boleto fraudulento.

No boleto enviado consta MERCADO PAGO como beneficiário, e não o credor. Nota-se que na própria conversa o requerente questiona essa informação, mas ainda assim realizou o pagamento.

Outro detalhe que é arguido pela defesa do banco é que no site há orientações de segurança e o WhatsApp oficial da empresa, sendo possível que o autor não acessou o site como informou, visto que no B.O. é narrado que ligou para o banco, sendo narrativa diversa da inicial.

Nos próprios prints juntados no ID n° 111987051, é possível verificar que o passo a passo é concluído corretamente, dando acesso ao WhatsApp oficial do banco, vejamos:

Ainda, nota-se que o valor pago de R$ 15.532,27 é muito inferior ao devido, sendo 21 parcelas de R$ 1.232,72, totalizando R$ 25.887,12.

Portanto, não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causadora dos danos que o autor relatou.

O autor não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e por fim transferir um valor onde constava como beneficiário um terceiro.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001 e ainda n° 1009735-39.2020.8.11.0040.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos consumidores e
DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO J. SAFRA S.A.
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995
.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022